Tribunal: TJBA
Processo: 8000279-42.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000279-42.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NILDECI DOS SANTOS AMORIM e outros (4) Advogado(s): PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO, JOYCE ANDRYELLY SANTOS LIMA, SABRINA SILVA CRUZ APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. LEI Nº 14.434/2022. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. CONCEITO DE PISO SALARIAL. REMUNERAÇÃO GLOBAL. PRECEDENTE DO STF NA ADI 7222. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos declaratórios na ADI 7222, fixou entendimento de que o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa. II. O conceito de remuneração global inclui, além do vencimento básico e das vantagens pecuniárias gerais e permanentes, também as vantagens variáveis, individuais ou transitórias, restando excluídas somente as parcelas de caráter indenizatório. III. Para os servidores públicos de Estados, Distrito Federal e Municípios, a implementação do piso salarial nacional está condicionada aos repasses dos recursos federais, conforme art. 198, §§ 14 e 15 da Constituição Federal. IV. Inexiste direito líquido e certo quando as impetrantes já percebem remuneração global superior ao piso remuneratório estabelecido pela Lei nº 14.434/2022 para o cargo de Técnico em Enfermagem. V. Nega-se provimento ao apelo. Sentença que denegou a segurança mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000279-42.2024.8.05.0146, em que são partes, como Apelante NILDECI DOS SANTOS AMORIM E OUTROS e, como Apelada, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora